Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017149-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL LUCAS DE ANDRADE - CPF: 051.447.061-50 (RECORRENTE), SANDRO DE PAULA GOMES - CPF: 760.859.101-34 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017149-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Lucas de Andrade

Recorrido(s):

BRB Banco de Brasília S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS EXPEDIENTE BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO SOMENTE NO PRÓXIMO DIA UTIL.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O caso se refere a inscrição do nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 217,33, vencida em 19/09/2023 e disponibilizado em 17/12/2023. O promovente alega que ao constatar que seu nome estava negativado entrou em contato com o banco que lhe enviou boleto para pagamento, sendo então quitado o débito. Discorre que a anotação foi excluída, no entanto, após alguns dias, a negativação tornou-se ativa.

2. O ônus de provar os fatos constitutivos é do autor e os impeditivos, modificativos e extintivos, do réu, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC.

3. As alegações do autor necessitam de maiores provas, visto que o boleto supostamente enviado pelo banco após a anotação no Serasa é datado de 07/2023 e a disponibilização da anotação foi em 12/2023 e o vencimento da dívida é datado de 09/2023. Além disso, o boleto para pagamento consta o valor de R$ 517,67 e o valor da anotação é de R$ 217,33. Portanto, sem maiores elementos de prova, não há como confirmar que se trata do mesmo débito.

4. Além disso, o autor não provou que a anotação foi excluída e posteriormente reativada, ônus que também não se desincumbiu.

5. Diferente do que afirmado pelo autor, o fato da empresa ter providenciado a exclusão da negativação após o ajuizamento da ação não implica, por si só, em um reconhecimento tácito de responsabilidade ou ilegalidade, mas sim em uma medida preventiva que visa minimizar eventuais prejuízos.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024